Tribunal: TJMT
Processo: 1002621-81.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002621-81.2024.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDILSON CARMO DA SILVA - CPF: 002.263.441-00 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA ANTES DA AUDIÊNCIA – RITO SUMARÍSSIMO – INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 78 E 81 DA LEI No 9.099/95 – VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ORDEM CONCEDIDA – DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO.

I – CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso em favor de Edilson Carmo da Silva, acusado de suposta prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 da Lei no 9.503/97). A controvérsia reside na determinação de apresentar defesa prévia antes da audiência de instrução e julgamento, em desconformidade com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

II – QUESTÃO DISCUTIDA

A decisão questionada impôs que o réu apresentasse resposta à acusação antes da designação da audiência, contrariando os dispositivos legais (arts. 78 e 81 da Lei no 9.099/95) que preveem que o acusado seja citado e cientificado para comparecer à audiência, na qual a defesa deverá falar antes do juiz deliberar sobre o recebimento da denúncia. Tal inversão acarreta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV).

III – DISPOSITIVO

Ordem de habeas corpus concedida, dispensando a notificação da autoridade coatora e desconstituindo a decisão que determinou a apresentação prévia da defesa, com determinação para que o magistrado singular observe rigorosamente o rito sumaríssimo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vistos etc.,

Cuida-se de pedido de
Habeas Corpus
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
em favor do paciente
EDILSON CARMO DA SILVA
, oportunidade em que pleiteia a concessão de ordem visando à suspensão da decisão que determinou a apresentação da defesa prévia antes da audiência, proferida no processo n. 1011637-02.2024.8.11.0003.

O juízo impetrado afastou a arguição de nulidade, justificando que o oferecimento de resposta à acusação é mera faculdade, e que a alteração do momento do ato era uma forma de adequar o rito que poderia otimizar os atos judiciais em respeito aos princípios da economia processual e instrumentalidade de formas.

O pedido de liminar foi deferido no id. 251483681.

A autoridade coatora prestou informações no id. 258769168.

O Ministério Público, no id. 173617732 (autos de origem), manifestou pela nulidade da decisão judicial questionada.

É o relatório.

Decido.

De início, verifico que foi lavrado Termo Circunstanciado em desfavor do paciente, em razão de suposta prática do delito previsto no art. 303 da lei no 9.503/97, qual seja, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, cuja pena prevista é de detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

O Ministério público ofereceu denúncia em razão do autor do fato possuir condenação definitiva constante dos autos n° 1028849-41.2021.8.11.0003.

Certo é que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXVIII assevera que será concedido habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, definindo o nosso Código de Processo Penal, em seu artigo 648, as hipóteses em que são consideradas como coação ilegal, como se vê:

“Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.”

A controvérsia, no presente caso, cinge-se à citação do acusado para apresentação de resposta à acusação antes da audiência de instrução e julgamento, conforme previsto no artigo 81 da Lei no 9.099/95.

Com efeito, a Lei no 9.099/95, em seus artigos 78, 79 e 81, assim dispõe:

(...) Art. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados.

§ 1o Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos arts. 66 e 68 desta Lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes de sua realização.

§ 2o Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do art. 67 desta Lei para comparecerem à audiência de instrução e julgamento.

§ 3o As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no art. 67 desta Lei.

Art. 79. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei.

(...)

Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. (...)

Ainda, o Enunciado Criminal n. 53 do FONAJE estabelece:
No Juizado Especial Criminal, o recebimento da denúncia, na hipótese de suspensão condicional do processo, deve ser precedido da resposta prevista no art. 81 da Lei 9099/95.

Portanto, como se vê, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, o recebimento da denúncia deve ser precedido da resposta à acusação.

Com efeito, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, deve-se observar o rito sumaríssimo do Juizado Especial, regido pela Lei no 9.099/95.

Por sua vez, os artigos 78 e 81, da Lei no 9.099/95, estabelece que a defesa do acusado será realizada na audiência e, após, será recebida ou não à acusação, como se vê:

Art. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado,
que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento
, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados.

(...)

Art. 81. Aberta a audiência,
será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa
; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença.

No caso, o que se extrai do feito originário é que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público ante a inviabilidade da audiência preliminar na qual lhe seria oferecida a transação penal, já que consta condenação criminal transitada em julgado em seu desfavor.

Nesse contexto, observo que o réu foi citado para apresentar defesa prévia, de forma escrita, e a denúncia ainda não foi recebida pelo magistrado, conforme informações prestadas.

Muito embora, como informado pelo juízo de origem em suas informações prestadas a este Relator, não tenha havido naqueles autos o ato de recebimento da denúncia por aquele Juizado Especial Criminal, por outro lado, o procedimento estabelecido na LJE não prevê em nenhum momento que a apresentação de resposta à acusação seja anterior ao próprio ato de recebimento formal desta acusação.

De fato, em se tratando do microssistema dos Juizados Especiais, fundamentalmente deve ser observado o rito procedimental previsto na lei 9.099/95, regido por princípios peculiares, como a informalidade e a economia processual, mormente quando prevê expressamente que
“será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa”
, revelando-se claramente na letra da lei a aplicação dos citados princípios.

Ainda, consigno que o prejuízo à defesa resta configurado com a inversão do procedimento previsto na LJE, uma vez que certamente implicaria séria ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa o ato judicial de apresentação da defesa antes da designação da audiência, uma vez que somente este é o momento oportuno para tal, onde o ato defensório é praticado mesmo de forma oral, conforme previsão legal.

No rito sumaríssimo, é fundamental observar a ordem processual prevista para evitar a ocorrência de tumulto. Inicialmente, o autor dos fatos deve ser citado e informado da data marcada para a audiência. Somente após o início da sessão e após a defesa ter a oportunidade de responder à acusação, o magistrado deve deliberar sobre o recebimento ou não da peça acusatória.

Portanto, o aparente equívoco do juiz no processo de origem consistiu em omitir o ato formal de recebimento da denúncia, adotando uma postura precipitada que contraria o que foi preconizado pelo legislador para o rito sumaríssimo.

Como proferida, a decisão infringe o princípio do devido processo legal, garantido pelo art. 5o, inciso LIV, da Constituição, que determina que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

Por fim, importante consignar que este é o entendimento unanime adotado por esta 2a Turma Recursal, conforme decisões proferidas nos autos no 1002621-81.2024.8.11.9005 (Relatoria Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior), 1002044-06.2024.8.11.9005 (Relatoria Dra. Suzana Guimarães Ribeiro), 1003078-16.2024.8.11.9005 (Relatoria Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte) e 1000025-90.2025.8.11.9005 (Relatoria Dr. João Alberto Menna Barreto Duarte).

Ante o exposto,
concedo a ordem
, em definitivo, dispensando a notificação da Autoridade coatora, e DESCONSTITUO as decisões de Id. 174174917 (autos de origem), determinando ao magistrado singular a observância rigorosa ao rito sumaríssimo.

Ciência ao Ministério Público.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025